Tribunal: TJMT
Processo: 1013752-34.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013752-34.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FELIPE RIO BAPTISTA - CPF: 035.760.771-62 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013752-34.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
FELIPE RIO BAPTISTA.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em face de companhia aérea, em razão de atraso superior a 13h30 no itinerário contratado entre Natal/RN e Londrina/PR, com conexão em Campinas/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o atraso no voo, aliado à prestação de assistência pela companhia aérea, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso do voo, ainda que significativo, não configura, por si só, violação a direito da personalidade do passageiro, devendo ser comprovada a efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial específico.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção de dano moral em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, exigindo prova do abalo moral concreto (STJ, REsp 1.584.465/MG; AgInt no AREsp 2.150.150/SP; AgInt no AREsp 2.374.535/SP).

No caso concreto, a companhia aérea prestou toda a assistência devida, não havendo prova de constrangimento ou sofrimento excepcional que extrapole os meros aborrecimentos do cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O atraso de voo, mesmo superior a 13 horas, não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial para ensejar indenização.

2. A prestação integral de assistência material pelo transportador aéreo afasta a configuração de dano moral, salvo prova de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC/2015, art. 373, I; Lei no 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 251-A; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.08.2016; STJ, AgInt no AREsp no 2.150.150/SP, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 293945913, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimada (ID 293945936), a recorrida
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo prestado pela demandada para o trecho entre Natal/RN e Londrina/PR, com conexão em Campinas/SP, partindo às 13h00, do dia 23/08/2024, e com previsão de chegada ao destino às 19h00 do mesmo dia.

Sustenta que a conexão em Campinas/SP foi adiada para o dia 24/08/2024, às 08h15, e a chegando ao destino às 09h35 do mesmo dia. Acrescenta que, em decorrência da má prestação do serviço da empresa demandada, o reclamante amargou um atraso de chegada ao seu destino superior a 13h30.

A demandada, por sua vez, afirma que o atraso decorreu de necessidade de manutenção não programada da aeronave, circunstância que afasta sua responsabilidade.

Argumenta, ainda, ter prestado a devida assistência material, incluindo alimentação, transporte e hospedagem, bem como reacomodação no próximo voo disponível ao destino programado, em absoluto atendimento às normativas previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

No presente caso, apesar das alegações do recorrente, o evento exposto, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo autor não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido:
“Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa.”
(STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas
.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024). (grifei)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. "
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (grifei)

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos, em se tratando de atraso de vôo. Assim, é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação a algum direito da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.

No caso concreto,
não
há nos autos prova de constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que
não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade do autor
, especialmente considerando que
a companhia aérea prestou a devida assistência, fornecendo alimentação, hospedagem e transporte
.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025